Tribunal: STF
Processo: AI 298405
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM
REGIME ESPECIAL. LEI MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INCIDÊNCIA
 DA SÚMULA 279/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a
que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos
 da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de
acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.